Tribunal: STF
Processo: ARE 1366428
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEDUZIDOS. ART. 6º, INCISO XXI DA LEI Nº 7.713/1988. APOSENTADO ACOMETIDO DE MAL DE ALZHEIMER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO ENTE PÚBLICO. LEI Nº 9.250/1995. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO PROVENIENTE DE SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. SUA DISPENSA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 598, STJ. DOCUMENTO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA MOLÉSTIA. ESTADO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DESCONSTITUIR AS CONCLUSÕES MÉDICAS. ART. 373, II, CPC. CALENDÁRIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ENTE ESTATAL DESTINATÁRIO DA RECEITA TRIBUTÁRIA. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ATUALIZAÇÃO DA VERBA. SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA O TEMA. DESNECESSÁRIA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. JULGAMENTO DE MÉRITO COM BASE NA TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.013, §3º, III NCPC. ENCARGOS DE MORA. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS MESMOS ÍNDICES PELOS QUAIS A FAZENDA PÚBLICA ATUALIZA SEUS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS, SOB O TEMA 905. HIPÓTESE EM QUE DEVEM INCIDIR JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, NA FORMA DO ARTIGO 167, § ÚNICO DO CTN E DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 188 DO COL. STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL N. 1.495.146/MG. RE 870.947/SE. ADI 4357 E 4425. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 4º, II, E § 11, DO CPC. MONTANTE A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PARCIAL REFORMA, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO AO RECURSO. 1. “Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. “ (Art. 6º, Lei 7.713/1998); 2. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” (Enunciado sumular nº 598, STJ); 3. “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA FEDERAÇÃO. REPARTIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA. 1. Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte. Precedentes: AgRg no REsp 1045709/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 21/09/2009; REsp 818709/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 11/03/2009; AgRg no Ag 430959/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 15/05/2008; REsp 694087/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 21/08/2007; REsp 874759/SE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2006, DJ 23/11/2006; REsp n. 477.520/MG, rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 21.03.2005; REsp n. 594.689/MG, rel. Min. Castro Meira, DJ de 5.9.2005. 2. "O imposto de renda devido pelos servidores públicos da Administração direta e indireta, bem como de todos os pagamentos feitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, retidos na fonte, irão para os cofres da unidade arrecadadora, e não para os cofres da União, já que, por determinação constitucional" pertencem aos Estados e ao Distrito Federal." (José Cretella Júnior, in Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Forense Universitária, 2a edição, vol. VII, arts. 145 a 169, p. 3714). 3. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 989.419/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009); 4. “Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.” (Enunciado nº 162, STJ); 5. “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando em



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 157, I; 159, § 1º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Tem-se, assim, que o recorrido logrou demonstrar seu estado de alienação mental, de diagnóstico havido por profissional especializado, que, no atestado, remete a moléstia ao código CID10 F001 (Demência na doença de Alzheimer de início tardio). Assinale-se que, muito embora o recorrente atribua incerteza ao teor do documento, não produziu qualquer prova apta a desconstituir as conclusões médicas, inclusive quanto ao lapso temporal em que se encontra acometido o recorrido da referida moléstia. 



    (...)



    No que diz à restituição, alega o recorrente que o apelado, possivelmente já a recebeu, o que faz, igualmente, sem demonstrar. Dessa forma, tendo em vista a documentação médica acostada à inicial e o laudo médico, correta a sentença que determinou que não houvesse o desconto tributário do imposto de renda no benefício da parte autora, não havendo necessidade de realização por laudo oficial. E mais. Comprovado que a doença foi diagnosticada em julho de 2013, faz jus ao recebimento das parcelas descontadas de seus proventos, observada, contudo, a prescrição quinquenal. Quanto à alegação do apelante de impossibilidade de repetição de indébito referente ao imposto de renda retido na fonte dos calendários anteriores, não lhe assiste razão. In casu, o ente estatal é o destinatário da receita tributária, consoante o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo devida, portanto, a restituição dos valores indevidamente descontados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente